Tribunal: TJBA
Processo: 8040892-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040892-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ SANTANA LORDELO DE DEUS e outros (2)

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (
ART. 485, III, DO CPC
). IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS PELA IMPRENSA OFICIAL NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. FORMALIDADE INDISPENSÁVEL PARA A VALIDADE DA EXTINÇÃO POR ABANDONO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040892-93.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes BEATRIZ SANTANA LORDELO DE DEUS e outros (2) e como apelada UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça dp Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora